Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-75.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA PAZ DE ARRUDA - CPF: 654.622.111-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, por abandono da causa, diante da inércia da parte autora, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, após decurso do prazo legal sem manifestação, mesmo após intimação eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC/2015, como forma de suprir a exigência legal de intimação pessoal, nos casos de abandono do processo.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual e a regulamentação administrativa autorizam a realização de intimações exclusivamente por meio eletrônico, desde que a parte esteja regularmente cadastrada no domicílio judicial eletrônico, como ocorre com instituições financeiras.

4. A intimação realizada via sistema eletrônico, cumprindo os requisitos legais, possui a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal, afastando qualquer alegação de nulidade.

5. Inexistindo manifestação da parte autora no prazo fixado, caracteriza-se o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito, como mecanismo de racionalidade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO HONDA S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1002944-75.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MARIA DE FATIMA PAZ DE ARRUDA, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da desídia da parte autora, nos termos do art. 485, III, do CPC (cf. Id. nº 325350433).

O apelante sustenta que não houve intimação pessoal válida, condição indispensável para caracterização do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo inválida a mera intimação dos patronos via Diário de Justiça. Alega, ainda, que a extinção do processo constitui medida desproporcional e gravosa, violando o princípio da proporcionalidade, pois beneficiaria o devedor inadimplente em detrimento da instituição financeira, que adiantou custas e buscava exercer direito regularmente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento (cf. Id. nº 325350435).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A apelação foi interposta tempestivamente, com o devido preparo das custas recursais. A legitimidade da parte apelante está devidamente configurada, sendo parte legítima no processo originário. Estão, portanto, presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia consiste em aferir a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, para os fins do disposto no art. 485, § 1º, do CPC, a fim de justificar a extinção do processo por abandono da causa.

O art. 485, III, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor, por mais de 30 dias, deixar de promover os atos que lhe incumbirem. Já o § 1º do mesmo artigo dispõe que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

Tal disposição tem como finalidade garantir ao autor uma última oportunidade de manifestar interesse no prosseguimento da demanda, constituindo uma garantia processual que visa resguardar o direito de acesso à justiça, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, após a devolução do mandado pelo oficial de justiça com certidão negativa, intimou o autor para se manifestar no prazo de 30 dias. Posteriormente, diante da inércia, determinou nova intimação, desta vez pessoal, advertindo sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono caso não houvesse manifestação no prazo de 5 dias.

Constata-se que tal intimação foi realizada por meio eletrônico, conforme se verifica do ID 190845106, considerando que a parte encontra-se regularmente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, em conformidade com a Resolução CNJ nº 455/2022. A intimação foi expedida em 24 de junho de 2025, concedendo-se o prazo legal de cinco dias para manifestação.

A argumentação do apelante no sentido de que a intimação eletrônica não atenderia ao requisito de intimação pessoal não prospera.

Consoante dispõe a Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Da mesma forma, o artigo 270 do CPC estabelece que “as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”, e o artigo 246, §1º, do CPC, dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão realizadas preferencialmente por esse meio”.

A Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.202 prevê sobre a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações:

Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”

Assim, tramitando a ação pelo Processo Judicial Eletrônico – PJE, e estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada, todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal da parte, visto que a comunicação dos atos processuais foi realizada de forma válida e eficaz por meio eletrônico. O objetivo da intimação foi cumprido: alertar a parte sobre a necessidade de impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

Em casos similares, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INVIABILIZA A EXECUÇÃO DA LIMINAR E A CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro e a parte que o propõe tem o ônus de antecipar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 290, do CPC, salvo quando litiga sob o pálio da justiça gratuita, não sendo este o caso do autor. O cumprimento da liminar de busca e apreensão seguido da citação não prescinde da diligência do oficial de justiça. Portanto, a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor. (TJMT, RAC 1022571-02.2024.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco Honda S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, devido à inércia da parte autora por mais de trinta dias. Alega-se nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por falta de diligência da parte autora, sem a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é válida quando realizada por meio de intimação eletrônica. III. Razões de decidir 3. O processo judicial eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006, permite a intimação das partes por meio eletrônico, que tem o mesmo efeito da intimação pessoal, dispensando a publicação no órgão oficial. 4. A Portaria 291/2020-PRES do Tribunal de Justiça local regulamenta a intimação eletrônica de empresas públicas e privadas, garantindo a validade da comunicação processual. 5. A jurisprudência do STJ valida a intimação eletrônica como forma de intimação pessoal, conforme o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 6. A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito foi proferida em conformidade com a legislação processual vigente, respeitando os princípios da celeridade processual e cooperação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A intimação realizada por meio eletrônico, conforme os termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021. (TJMT, RAC 1010276-81.2023.8.11.0003, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA SO PENA DE EXTINÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora devidamente intimada para promover o depósito da diligência do oficial de justiça, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito. (TJMT, RAC 1000003-26.2023.8.11.0041, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2023)

Quanto à alegação de violação ao princípio da proporcionalidade, cumpre observar que o abandono da causa constitui instituto processual legítimo, destinado a evitar a eternização de processos cujas partes demonstram desinteresse no prosseguimento. A aplicação do artigo 485, inciso III, do CPC, observados os requisitos legais, não configura desproporcionalidade, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025